Tribunal: TCU
Processo: 004.852/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 904/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 58/2022, celebrado entre Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a empresa Plansul, referentes à prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, prestados de forma contínua, para apoio às atividades administrativas, conservação e manutenção, por intermédio de postos de trabalho, sob inteira responsabilidade da contratada, para atender as necessidades da Universidade Federal de Lavras. Considerando que não estão presentes os requisitos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica, necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que a análise realizada pela unidade técnica afastou os indícios de irregularidade relacionados à contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, em valor acima do permitido em lei. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 53 da Lei no 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 104, § 1o, e 108, § único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) comunicar a presente decisão à Universidade Federal de Lavras e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.852/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Lavras 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.